Tribunal: TJSP
Processo: 1037064-04.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037064-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CARLOS ANTONIO ALCIDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037064-04.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6588
Remessa Necessária Cível no: 1037064-04.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Carlos Antonio Alcides
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor do Departamento
Estadual do Detran - Sp,
Comarca: São Paulo
Reexame necessário. Mandado de segurança. CNH. Cassação.
Indicação de condutor que foi acolhida pela autoridade de trânsito,
porém não registrada no sistema. Evidente a ilegalidade do ato de
cassação da CNH. Sentença mantida. Negado provimento ao
recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que,
em mandado de segurança impetrado por Carlos Antonio Alcides contra ato atribuído ao
Diretor do Departamento Estadual do Detran - SP, concedeu a segurança, para que o
impetrado desbloqueie o prontuário do impetrante em razão da instauração do processo
administrativo de no 6814/2016.
O prazo para apresentação de recurso voluntário transcorreu in
albis.
Deixo de remeter os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça, face à
manifestação de fls. 63, em que o Ministério Público declinou atuação nos autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De rigor a manutenção da r. sentença.
Foram lavrados pontos na CNH do impetrante e instaurado
processo administrativo de cassação de sua carteira, em virtude de ter a condutor
supostamente cometido uma infração de trânsito durante cumprimento de pena de
suspensão.
Narra o impetrante, no entanto, que realizou a indicação do
condutor no momento oportuno. Contudo, embora a indicação tenha sido acolhida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037064-04.2019.8.26.0053 -Voto no
3
autoridade de trânsito, os pontos não foram retirados do seu prontuário, culminando com a
restrição do seu direito de dirigir.
De fato, o impetrante comprovou documentalmente que a indicação
de outro condutor fora recebida e considerada válida pela ré (fls. 13/16), fato este que
sequer fora impugnado pela ré em sua manifestação (fls. 39/43). Desta forma, só resta
concluir que a autoridade falhou ao deixou de registrar a indicação do real condutor no
sistema do prazo estabelecido, muito provavelmente por falha de sistema, erro este que não
pode ser atribuído ao impetrante e, por efeito, não pode obstar a renovação da sua carteira
de habilitação.
Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ e
512 do STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, deve ser mantida a r. sentença.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR